Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA E RETARDO MENTAL. RECUSA DO DISTRITO FEDERAL EM FORNECER O MEDICAMENTO PRESCRITO. CANABIDIOL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO DEMONSTRADAS. DEFERIMENTO.
I. Demonstrada a imprescindibilidade e a urgência do tratamento com canadibiol para o controle de epilepsia mediante prescrição médica devidamente justificada, deve ser concedida tutela de urgência para determinar o seu fornecimento pelo Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 296 da Constituição Federal, do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento provido.